Tribunal: STF
Processo: HC 202027
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jéssica de Souza Lacerda e Tayrine Lages Vasconcelos contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo regimental no HC 649.700/SP (documento eletrônico 4).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que 
    “[f]ora prolatada no dia 09 de setembro de 2019 sentença desconsiderando todos os requerimentos da defesa, impondo condenação contra as requerentes à pena corporal reclusiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado e multa de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, por infringência, segundo a sentença ora combatida, dos delitos insculpidos no arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, o regime inicial estabelecido no fechado e sem o direito de recorrerem em liberdade, sob a alegação que permaneciam presentes os requisitos da prisão cautelar dos réus. 
    Assim, Colenda Corte, vê-se claramente que a sentença de primeiro grau ofuscou o direito das pacientes em recorrerem em liberdade, padecendo de fundamentação e divergindo das r. Decisões das instâncias superiores. 
    Colenda Câmara, consigna-se que a negativa por parte do Juízo sentenciante, em possibilitar as acusadas recorrerem em liberdade está totalmente carente de motivação, está em dissonância com os mais recentes entendimentos jurisprudenciais, a saber: Doutos Julgadores, O MM. Juiz a quo ao fundamentar a decisão quanto à negativa das requerentes em recorrerem em liberdade, especificamente às fls.382, dos autos de origem [...]” (págs. 3-5 do documento eletrônico 1).
    Sustentam, ainda, que
    “[...] o Magistrado está vinculado ao texto legal supracitado, daí eis a obrigatoriedade de identificar e apontar caso a caso a necessidade de segregação cautelar do apenado, no caso da requerentes, sendo que quando ensejar a negativa do recurso em liberdade, o Juiz deverá, com base no contexto fático, decretar a prisão cautelar, baseando-se nos elementos concretos com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, e NÃO apenas na vaga e genérica alegação de que pelo fato de as rés terem respondido toda a instrução encarceradas, deverá permanecer preso. 
    A vedação do réu em recorrer em liberdade se submete aos mesmos parâmetros de justificação do artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo o juiz elencar situações CONCRETAS que impeçam a sua liberdade, advindos da permanência do quadro que sustentou a prisão inicialmente decretada ou mesmo em dados presentes e suficientes a demonstração do juízo de cautelaridade. 
    […]
    Como se vê, o v. Acórdão violou frontalmente a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, utilizando fundamento inidôneo para condenar [as] pacientes como incurs[as] no crime de associação para fins de tráfico, contrariando. 
    Os V. arestos retratam absolvições em sede de habeas corpus justamente porque não se busca o revolvimento do arcabouço probatório, mas sim, a ilegalidade dos fundamentos invocados pela instância ordinária, tal como se constata pela simples leitura do V. Acórdão ora atacado. 
    O artigo 35 da Lei de Drogas, exige vínculo associativo, não se satisfazendo com o mero concurso eventual de pessoas. Há necessidade de prova da estabilidade e permanência da sociedade criminosa, circunstâncias não demonstradas, nos presentes autos do processo em tela. 
    Assim, pugna-se pelo afastamento da condenação pelo artigo 35 da Lei n. 11.343/06, absolvendo-se [as] acusad[as] da sua prática. 
    [...]
    Com efeito, uma vez afastada a condenação pelo crime de associação para fins de tráfico, via de consequência, mister se faz a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em seu patamar máximo” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1).
    Ao final,
    “[...] requer a concessão liminar de ordem de habeas corpus para suspender a decisão constante no referido acórdão até final julgamento deste remédio heroico, eis que presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, como demonstrado acima. 
    2. Assim sendo, pugna as requerentes pelo não acolhimento da fundamentação inidônea que lhe negou o direito de recorrerem em liberdade, concedendo lhes, em razão da qual, o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, EXPEDINDO-SE PARA TANTO O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA.
    3. Posteriormente, após apresentadas as informações pela autoridade coatora, requer seja concedida a ordem definitiva de habeas corpus, absolvendo-se as acusadas da prática do delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), aplicando-se a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da mesma lei, e determinando seja fixado regime inicial aberto (ou semiaberto – Sum. 440 deste E STJ), sendo substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito na primeira hipótese.
    4. Subsidiariamente, protesta pela desclassifique a conduta tipificada como crime de tráfico de drogas, prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 para o crime de consumo de entorpecentes ilícitos, previsto no artigo 28 desta Lei Federal.
    5. Que seja nulo o ato desencadeado pela polícia militar.
    6. Que seja reconhecido o erro de tipo em favor das pacientes que não sabiam do conteúdo nas bolsas.
    7. Que seja declarada a ilicitudes das provas originárias, obtidas mediante invasão ilegal de domicílio” (págs. 32-34 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985 AgR/AM, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉS CONDENADAS POR ASSOCIAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PLEITO PREJUDICADO. MANTIDAS AS SANÇÕES FINAIS FIXADAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram a orientação de que, tratando-se o delito de tráfico de entorpecentes, nas modalidades ‘guardar’ ou ‘ter em depósito’, de crime permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito.
    2. Sobre o tema, ainda, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou entendimento segundo o qual a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE n. 603.616/RO, relator Ministro GILMAR MENDES, STF, julgado em 5/11/2015, DJe 10/5/2016)
    3. Na presente hipótese, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a autuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio, uma vez que, ‘além de terem surpreendido os acusados durante a prática delituosa, acabaram por apreender considerável quantidade de entorpecente (superior a 1k de pasta-base de cocaína) e uma arma de fogo no local dos fatos’ (e-STJ fl. 39).
    4. De acordo com a jurisprudência desta Casa, para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa.
    5. Na espécie, o colegiado estadual apontou elementos concretos que revelaram o vínculo estável, habitualidade e permanência das pacientes para a prática do comércio de estupefacientes, destacando que ‘as provas dos autos evidenciaram, claramente, que os réus se associaram com estabilidade e intuito de permanência para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e que toda a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito, após o preparo que seria realizado’ – e-STJ fl. 55.
    6. Ademais, ‘para se acolher a pretendida desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus’ (AgRg no HC n. 608.751/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 5/4/2021).
    7. Ante a condenação das pacientes pelo crime de associação para o tráfico, os pedidos de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e alteração do regime inicial de cumprimento da pena encontram-se prejudicados, porquanto mantidas as sanções finais exatamente como fixadas.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (documento eletrônico 4).
    Conforme se verifica, o decisum da Sexta Turma não destoa da referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Por consectário, prejudicados o pleito cautelar e os demais pedidos.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator